Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES interpôs agravo de instrumento em face à decisão da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio de ativos financeiros de FRANCILENE BELFORTE DA SILVA. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença que condenou a agravada no pagamento de R$ 2.163,00, referente a cheques emitidos sem fundos. O agravante narrou que a última consulta de ativos financeiros em nome da agravada ocorreu em 28.02.2018. A diligência se faz necessária, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens em nome da devedora. E o longo intervalo temporal seria critério suficiente para permitir nova constrição online. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a consulta ao sistema Bacenjud e Renajud. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Preparo dispensado tendo em vista ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo, em face à decisão que indeferiu pedido de pesquisa BacenJud e Renajud, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro novo pedido de bloqueio BACENJUD, uma vez que tal diligência foi realizada por este Juízo, não tendo o credor logrado êxito em comprovar eventual alteração da situação financeira do devedor que justificasse a renovação da medida. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de ID 40668840.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou, sequer declinou, em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não poderia aguardar o regular processamento do recurso. Lado outro, do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que pusesse em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Assim, desatendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator